Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. ART. 61 DA LC 840/2011. DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS TERAPIAS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 20% CONFORME PARECER DE JUNTA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em conceder à autora a redução de sua jornada de trabalho, no percentual de 50% (cinquenta por cento). Nas razões recursais, a recorrente defende que o percentual de redução é incompatível com as atividades prescritas pela médica assistente. Requer a reforma da sentença para que seja ampliado o percentual para cinquenta por cento.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas ao ID 51060015.
III. O Decreto 6.949/2009 promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e, na forma do art. 5.o, § 3.o da Constituição, ingressou no ordenamento pátrio com status de Emenda Constitucional. No que diz respeito às crianças com deficiência, a Convenção estabelece que deve ser assegurada a sua proteção e que o superior interesse da criança receberá consideração primordial (art. 7, 2). Outrossim, o artigo 196 da Carta Magna assegura o direito à saúde e o art. 227 impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar. Aliado a tais disposições constitucionais, está ínsito ao ordenamento jurídico, erigido como fundamento da República, o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.o, III). IV. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 43, parágrafo único, estabelece que: "É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei".
IV. Nesse trilhar, a LC 954/2019, ao alterar a redação do artigo 61 da LC 840/2011, ampliou a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor de "até 20%" para "até 50%", sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração. No caso em análise, a demandante é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com carga de 40 horas semanais e comprovou, através dos documentos inseridos com a inicial, que sua enteada, atualmente com 6 anos de idade, é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realiza diversos tratamentos especializados, tais como: Psicoterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicomotricidade. Oportuno registrar que "as limitações de uma criança com Autismo são um desafio para os pais desde o nascimento. Diversos aspectos contribuem para um desenvolvimento satisfatório da criança portadora do referido Transtorno, o que muitas vezes compreende a intervenção de diversos profissionais, aliados à presença da mãe, que se mostra fundamental". (Acórdão 1045536, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 14/9/2017).
V. A efetivação da medida de apoio, consistente na redução da jornada de trabalho do responsável por pessoa com deficiência, deve ser concedida em observância ao bem-estar e efetivação dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, conforme disposto no art. 8o da Lei 13.146/2015. Compete aos entes federados garantir o exercício desses direitos, sem impor obstáculos administrativos, jurídicos ou legais. Nessa linha, "o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Contudo, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública". (Acórdão 1617600, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022).
VI. No entanto, a sentença deve ser mantida, pois a concessão da redução de jornada foi feita com base na conclusão da Junta Médica, que é responsável por analisar o pedido em cotejo com a situação da criança. No caso, a recorrente faz jus à redução da carga horária em 20%, sem diminuição de seus vencimentos e sem compensação de horário, para acompanhamento diário e constante no tratamento da enteada portadora de Transtorno do Espectro Autista, patologia inserida no conceito de deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 1o, § 2o da Lei no 12.764/2012. Registre-se que ficou consignado no laudo médico, a reavaliação no prazo de um ano.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95